Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741327-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação ofertada por Adolfo Fernandes Pinheiro, desconstituindo a penhora do imóvel constrito. O agravante assevera que o contrato de compra e venda referente ao imóvel penhorado não foi averbado na respectiva matrícula. Aduz que a ausência de registro impede a oponibilidade erga omnes e a publicidade necessária. Alega não se tratar de bem de família, pois o ora agravado possui outros imóveis, segundo extrato do ERIDF juntado aos autos. Invoca os arts. 5o, inciso LXXVIII, da CR, 1.245, do CC, 3o, da Lei no 8.009/90, e 4o, 6o e 139, inciso IV, do CPC, do CPC. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, para que seja efetivada a penhora do imóvel em discussão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao agravante, caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida venia, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, o reconhecimento de que a cessão de direitos tenha decorrido de fraude à execução pressupõe prova de que tal transferência se realizou com intuito de fraudar o feito executivo. Além disso, exige-se prova de que o terceiro adquirente concorreu com má-fé para o negócio jurídico, o que não é o caso dos autos. Explica-se. Na hipótese vertente, conquanto seja incontroverso o inadimplemento dos executados, não se vislumbra, ao que tudo indica, a alegada fraude à execução. Isso porque, o imóvel situado à SMDB Conjunto 28, Lote 02, Unidade Autônoma B, Lago Sul, Brasília/DF, foi objeto de transação efetivada entre Adolfo Fernandes Pinheiro e Joaquim Guilherme Rosário Fusco Pessoa de Oliveira, em 23.11.16, como se vê do instrumento particular de promessa de compra e venda particular com permuta de imóvel residencial (ID no 167470053, dos autos de referência), sendo que a presente demanda executória foi distribuída em outubro de 2018, afastando-se, assim, a ventilada fraude. Ademais, como consignado pelo julgador singular, o referido imóvel “já foi objeto de embargos de terceiro nos autos 0702484-40.2021.8.07.0001 proposto por Joaquim Guilherme, onde houve o reconhecimento do pedido do embargante e baixa da penhora sobre o imóvel (sentença proferida na 14a Vara Cível de Brasília)” (ID no 51809690, pág. 02). Não fosse isso o bastante, a despeito das alegações expostas na peça recursal, a ausência de registro sobre a matrícula do bem não obsta o reconhecimento da propriedade de terceiro, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator